Tribunal: TJBA
Processo: 8002362-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002362-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADMAEL SANTANA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): JONATAS MENEZES MATOS LIMA IMPETRADO: 2 VARA DAS GARANTIAS SALVADOR ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. Habeas corpus impetrado em favor de Admael Santana de Oliveira, visando ao relaxamento ou à revogação da prisão preventiva decretada pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, sob a imputação da prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. No curso da tramitação do writ, sobreveio informação de que o Juízo de origem revogou a prisão preventiva anteriormente decretada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Diante da cessação da alegada coação à liberdade de locomoção, resta caracterizada a perda superveniente do objeto da impetração, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Nessas circunstâncias, não subsiste interesse processual na análise das teses defensivas suscitadas, porquanto a pretensão de liberdade já foi satisfeita pela decisão proferida no juízo de origem. Ordem prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002362-13.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente ADMAEL SANTANA DE OLIVEIRA e outros e como impetrado 2 VARA DAS GARANTIAS SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR PREJUDICADO o writ.